Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701231-91.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NADIA SOARES GONCALVES, BOA VISTA SERVICOS S.A. APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A., NADIA SOARES GONCALVES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 29597455- Pág 1/3 no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora